Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. COOPERATIVA. CONGLOMERADO. ATENDIMENTO. URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO. PRAZO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o sistema denominado UNIMED impõe o reconhecimento da legitimidade da cooperativa incluída na lide, porquanto se apresenta como um conglomerado ao universo de consumidores.

2. É inidônea a recusa em atender de prontidão paciente com necessidade urgente, expressamente prescrita pelo médico assistente.

3. O prazo de 24 horas para o cumprimento da medida judicial e o valor fixado a título de astreintes mostram-se adequados para o caso de urgência na saúde da segurada.

4. Recurso não provido.